Tribunal: TJDFT
Processo: 0718941-21.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0718941-21.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: RAFAEL PEREIRA GOMES APELADO: OI MOVEL S.A., SERVICES ASSESSORIA E COBRANCAS - EIRELI D E S P A C H O O presente recurso foi incluído para julgamento na 39a. sessão virtual, com data de abertura designada para o dia 29/10/2020. Na petição ID 20602614, o apelante requer a inscrição do causídico para realização de sustentação oral. Considerando que não é possível a realização de sustentação oral em processos incluídos na pauta virtual, intime-se o apelante para esclarecer se pretende a retirada o processo da pauta virtual e a inclusão em futura pauta presencial por videoconferência a fim de possibilitar a sustentação oral, ou se permanece o interesse na manutenção do processo na 39a pauta virtual. Intimem-se. Brasília, 16 de outubro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator